Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA AFERIDA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO VEÍCULO. SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a efetiva necessidade e utilidade da produção das provas requeridas e indeferir as meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, o que não configura cerceamento de defesa.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ).
3. É permitida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, e a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
4. Não há ilegalidade na cláusula de encargos de mora, que cumula a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa, durante o período de inadimplência, desde que não sejam cumulados com cobrança de taxa de comissão de permanência.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), que tramitou pela sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou tese sobre a possibilidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem dado em garantia e de registro do contrato junto ao órgão de trânsito.
6. Recurso conhecido, em parte, e não provido.